Tribunal: TJES
Processo: 5005320-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005320-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADO: PREST AUTO CENTER LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5
005320-15.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
B
ANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADO
:
P
REST AUTO CENTER LTDA – ME

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B
ANCO ITAULEASING S.A.

(Id. 5063723) em face do acórdão (Id. 4986203) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, a fim de reduzir, de R$ 500,00 para R$ 200,00, o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de entrega de documentos, limitando-a ao montante de R$ 10.000,00.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão em relação ao fato de restar impossível o cumprimento da obrigação, porquanto não tenha localizado o contrato de financiamento.

Aduz por conseguinte que a fixação de astreintes importa em enriquecimento sem causa do embargado.

Alega, por fim, que o contrato fora quitado, tendo sido inclusive efetivada a baixa do gravame de alienação fiduciária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito, assim fundamentou o
decisum
embargado:

“Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
visando reformar a decisão apresentada em cópia no ID 1684358 que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER promovida por
PREST LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME,
determinou a apresentação dos documentos (contrato n.º 5052373-7 e respectiva declaração anual de quitação dos débitos) buscados na demanda de origem (processo nº 0000339-29.2016.8.08.0024), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como fundamento de seu recurso (ID 1684346), o agravante argumenta, em síntese, ser incabível a multa estabelecida no Juízo de origem, pois em disparidade com o valor da causa, devendo estar restrita a, no máximo, o valor da obrigação principal.

Pois bem, após a devida analise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento. Ainda que o Banco agravante tenha, por ocasião da celebração do negócio, entregue a agravada uma via dos documentos buscados nos autos de origem, isto não o exonera de tê-los consigo e, na hipótese em discussão, este foca em discorrer sobre a legalidade do que fora pactuado com a agravada, reconhecendo que houve a quitação do contrato por parte desta, porém não apresenta qualquer razão plausível que justifique a recusa na entrega dos documentos pleiteados (contrato n.º 5052373-7 e respectiva declaração anual de quitação dos débitos)
.

Ainda assim, mesmo diante da inércia/recusa na entrega dos documentos solicitados, não há razoabilidade na aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação que venha a superar o valor da própria obrigação que fora pactuada.

As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

Assim, no que tange aos questionamentos do Agravante quanto à multa fixada, entendo que lhe assiste parcial razão, devendo o valor da multa diária estabelecida ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais), limitado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

estabelecer o valor da multa diária, pelo descumprimento da obrigação de entrega de documentos, ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, em que pese a alegada omissão em relação ao fato de o contrato entabulado entre as partes não ter sido localizado, ainda resta injustificada a recusa de entrega da declaração anual de quitação dos débitos à embargada, sobretudo porque reconhecido pelo próprio recorrente o cumprimento da obrigação.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.